Tribunal: STF
Processo: Rcl 48659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo 0000882-66.2016.5.09.0020, que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/4):
    A ora Reclamante é parte interessada e legítima, tendo em vista o prejuízo que poderá acarretar a manutenção do V. Acórdão da ação trabalhista nº 0000882-66.2016.5.09.0020, o qual reconheceu o vínculo empregatício do transportador autônomo (TAC), com a ora Reclamante, mesmo reconhecendo estarem presentes os requisitos formais da Lei 11.442/2007. 
    Em suma, os requisitos legais são, a inscrição do transportador no registro ANTT ou RNTRC, pessoa jurídica constituída, caminhão próprio do transportador, contrato celebrado verbalmente entre as partes e o pagamento mediante depósito em conta do transportador, com emissão de nota fiscal, conforme toda documentação acostada. 
    No caso em tela, frise-se que a decisão monocrática, objeto da presente Reclamação, constatou o preenchimento dos requisitos de contratação nos moldes da Lei 11.442/2007, tanto é que a desembargadora, vice-presidente do Regional, determinou o sobrestamento do feito em 31/08/2018, aguardando decisão final da ADC 48. 
    Dados os fatos, constata-se a evidente violação de competência material, por ter a Presidência desconsiderado a vigência da Lei 11.442/2007, declarada constitucional pela decisão de mérito da ADC 48, com a declaração de incompetência material da justiça do trabalho, proferida por este Tribunal. 
    Ademais, Órgão julgador analisou o pedido expresso de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, feito com o chamamento do feito à Ordem, além das razões do Recurso de Revista, (anexos 25 e 28). 
    Assim, a presente Reclamação pretende seja cassada a decisão monocrática (anexo 29), proferida pela Presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que mesmo diante do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, ainda assim, manteve a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 
    A ora reclamante questionou expressamente a matéria, tanto pelo recurso, quanto via manifestação apartada, para que o Regional respeite integralmente a autoridade da decisão da ADC 48/DF, de 16/4/2020, para que remeta os autos para a justiça comum, competente para julgar o feito.
    (…)
    Ademais, por certo que a citada decisão monocrática está em desencontro com a decisão de mérito da ADC 48, onde se determina que a competência material para a análise dos requisitos da Lei 11.442/2007, inicialmente é da justiça comum, e somente no julgamento negativo, passa a ser competência da justiça especializada. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para cassar o ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente, para que seja cassada a decisão que manteve a competência material e o reconhecimento do vínculo empregatício, mesmo em se tratando de caso concreto em que estão preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, para que se respeite a autoridade da decisão de mérito da ADC 48/DF, e, consequentemente, o arquivamento dos autos nº 0000882- 66.2016.5.09.0020 (doc. 1, fl. 12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/7/2021. No mais, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado foram remetidos ao TST (28/1/2021), onde se encontram conclusos para decisão (23/2/2021). Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.
    Apesar disso, no presente caso, o Juízo Trabalhista alegou que (doc. 34, fl. 7):
    Registre-se, de início, que o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, decidindo, por maioria, procedente o pedido, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. O acórdão foi publicado no DJE de 19/05/2020, no seguinte sentido: 
    O Pleno fixou a seguinte tese: 
    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (...). 
    As teses jurídicas firmadas pelo Pleno do STF em julgamento de casos com repercussão geral reconhecida devem ser observadas em todas as demandas pendentes, individuais ou coletivas, que versem sobre a mesma questão e tramitem no território nacional. 
    Contudo, foi reconhecido o vínculo de emprego em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 
    Como a tese firmada pelo STF na ADC 48 não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego quando se trata da figura do motorista empregado, não se cogita que tenha sido contrariada pelo acórdão recorrido. Por fim, ressalte-se que o entendimento manifestado pela Turma está assentado no substrato fáticoprobatório existente nos autos. Para se concluir de forma diversa seria necessário revolver fatos e provas, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. As assertivas recursais de que não restaram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício não encontram respaldo na moldura fática retratada na decisão recorrida, o que afasta a tese de violação aos preceitos constitucionais e da legislação federal apontados e de divergência jurisprudencial. 
    Com efeito, o ato reclamado, ao afirmar que foi reconhecido o vínculo de emprego em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o que decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que, “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).
    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho” (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente